Tribunal: TJES
Processo: 5000513-32.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000513-32.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: JOSIANE APARECIDA TONOLI TSCHAEN
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000431-98.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSIANE APARECIDA TONOLI TSCHAEN

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. RECONHECIDO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE. NÃO RECONHECIDO O EFEITO SUSPENSIVO. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS MANTIDOS ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil para fornecimento de medicamento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
JOSIANE APARECIDA TONOLI TSCHAEN
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, a parte autora alega que é portadora de NEOPLASIA DE MAMA METASTÁTICA e, diante da ausência de melhora com o tratamento com outros medicamentos, faz-se necessário o uso de TRASTUZUMABE 8MG/KG, associado ao PERTUZUMABE 840MG, como receitado por seu médico. Pede liminarmente, portanto, a concessão de tais fármacos pelo poder público, para que não haja grave prejuízo à sua saúde.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Isso posto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA requerida para determinar que o réu forneça à requerente no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento 1. Trastuzumabe 8mg/kg (1° ciclo) e Trastuzumabe 6mg/kg (uso continuo) e 2. Pertuzumabe 840mg (1° ciclo) e Pertuzumabe 420mg (uso continuo), pelo prazo prescrito por profissional médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-se ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 536, § 1º do CPC, além das ações cível e penal pertinentes, por descumprimento de ordem judicial, pelo responsável legal”.

Irresignada com a decisão proferida em ID 28645969 (constante nos autos originários), a parte requerida interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que o presente caso, por se tratar de pretensão ao fornecimento de tratamento oncológico, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União, motivo pelo qual seria necessária a citação da União para integrar o polo passivo da demanda e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo.

É o relatório. Passo a decidir.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano, nos autos do processo de nº 5000346-90.2023.8.08.0055.

Conforme decisão supracitada, o Juízo mencionado determinou, em sede de tutela, o fornecimento dos medicamentos TRASTUZUMABE e PERTUZUMABE a serem utilizados para tratamento oncológico da agravada.

A seu turno, sustenta a parte agravante, preliminarmente, que o presente caso, por se tratar de pretensão ao fornecimento de medicamento oncológico, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União, motivo pelo qual a competência para julgamento seria, na realidade, da Justiça Federal.

Pois bem, em análise aos julgados recentes do Supremo Tribunal Federal, nota-se que embora seja mantido a tese do Tema 793/STF, o qual prevê a responsabilidade solidária dos entes Federativos nas demandas prestacionais da área da saúde, também foi firmado o entendimento que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (RCL nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022). No mesmo sentido, no julgamento do RE 1.341.570 RS, a Suprema Corte entendeu nas ações que se tratar do fornecimento de medicamento oncológico, é obrigatória a presença da União posto que os custos serão ressarcidos pelo Ministério da Saúde.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS COM A UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO. RESPONSABILIDADE. MINISTÉRIO DA SAÚDE. TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (Tema nº 793), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
". 2. No voto condutor desses embargos, elucidados alguns aspectos sobre a solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde, dentre os quais (verbis): "se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento". 3. Na hipótese em exame, pleiteado medicamento oncológico cujos custos são ressarcidos pelo Ministério da Saúde, a tornar, portanto, obrigatória a presença da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para Justiça Federal (Precedentes de ambas as Turmas deste Supremo). 4. Mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente (RCL nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022). 5. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (STF; RE-AgR 1.341.570; RS; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 31/08/2022; Pág. 72)

Sendo assim, reconhecido o litisconsórcio passivo necessário da União, uma vez que o presente caso se trata de fornecimento de tratamento oncológico, entendo que o presente Agravo de Instrumento merece parcial provimento, de modo que deve ser determinada a inclusão da União no polo passivo, bem como deve ser realizada a distribuição para o juízo competente.

No entanto, diante o grave risco ao bem-estar e à saúde da agravada, caso haja a suspensão do fornecimento dos medicamentos, entendo que deve ser mantida a decisão que negou efeito suspensivo ao recurso, até a ulterior deliberação do juízo competente, posto que os fármacos são essenciais para a manutenção da qualidade de vida da agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, de modo a DETERMINAR a inclusão da União no polo passivo da demanda com a competente distribuição. Todavia, deixo de atribuir o efeito suspensivo, devendo ser mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo, conforme art. 1.019, inciso I, do CPC.

Intimem-se as partes.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)